Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705969-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON JUNIOR MORAES MATSUBARA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILSON JUNIOR MORAES MATSUBARA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0720324-98.2024.8.07.0020, que tem como exequente COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 68956132). O agravante interpôs agravo interno pedindo a reforma da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, “para conceder o benefício da justiça gratuita à prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita”. Alega, em suma, o seguinte: a) preliminar de nulidade da intimação, tendo em vista não ter sido realizada intimação em nome do seu patrono; b) dispensa do preparo recursal devido ao pedido de gratuidade; c) no mérito, alega não ter condições de arcar com as custas de um processo judicial; d) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade humana. (ID 70906859). O processo foi pautado para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual, no período de 14/05/2025 até 21/05/2025. (ID 70902359). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator